Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-18.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007874-18.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELINDO TREIN - CPF: 791.567.701-20 (APELANTE), Carla Soares Melo (APELADO), CARLA SOARES DE MELO - CPF: 005.046.001-33 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO VIZINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE INDICA DEFICIÊNCIAS EM AMBAS AS CONSTRUÇÕES. OFENSA AO ART. 373, I DO CPCSENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

N
o caso concreto, a parte autora/apelante defende que os problemas em seu imóvel são decorrentes da construção realizada pela parte ré/apelada.

2. S
e verifica no laudo que os dois imóveis concorrem para a questão, inexistindo a conclusão de que a construção da parte apelada gera os problemas no imóvel da parte apelante. A bem da verdade o laudo inclusive aponta que a construção da parte recorrida está fase mais adiantada do que a construção da parte recorrente,

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Celindo Trein
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1007874-18.2020.8.11.0040 proposta em desfavor de
Carla Soares de Melo
, julgou improcedente ação e a reconvenção proposta. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), a sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Suspendendo a sua exigibilidade em função da gratuidade da justiça.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação para julgar procedente a ação argumentando em síntese que restou comprovado que os problemas no seu imóvel decorrem de construção feita de forma indevida pela parte apelada.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto por
Celindo Trein
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1007874-18.2020.8.11.0040 proposta em desfavor de
Carla Soares de Melo
, julgou improcedente ação e a reconvenção proposta. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), a sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Suspendendo a sua exigibilidade em função da gratuidade da justiça.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido. Explico:

Malgrado seus argumentos o laudo pericial não indica que os problemas em seu imóvel foram resultantes da construção realizada pela parte apelada.

A bem da verdade o laudo pericial indica que as duas construções não observaram os parâmetros necessários, de forma que não é possível concluir que a construção da parte apelada foi a única responsável pelos problemas no imóvel da parte apelante. Confira-se trecho do laudo pericial:

“[...] Porém, a falta de calhas para contenção das águas pluviais
dos dois telhados
, permite que haja escoamento contínuo de água diretamente na parede e essa constância é evidenciada pelas manchas pretas na mesma.

[...]

No que se refere às anomalias apontadas quanto a correta ou não locação
das edificações
, há fortes indícios de que questões de “distância e limites entre prédios” e “muros e paredes divisórias” se aplicam nesse caso, podendo ser cabível enquadramento na legislação pertinente que discorre sobre “Direitos de Vizinhança”.

Nenhuma legislação em vigor veda a construção de edificações rente à divisa, mas exige que haja autorização do vizinho. Contudo, após consolidação dos fatos e, considerando a condição financeira e o não embargo das obras por parte do requerente em tempo hábil, é razoável que se busque amenizar as pendências sem que seja necessário a demolição da edificação.

A não conclusão de todas
as etapas das obras
, aliada à pouca eficiência de alguns serviços executados, é o principal agente causador das anomalias detectadas
nas questões de infiltração e umidade da edificação.

Assim, sugere-se que sejam implementadas as medidas mitigatórias já elencadas neste Laudo, buscando atenuar os danos e garantir o bom uso dos imóveis em questão. [...]” (Id. 223828181, pág. 16 - 17) (destaquei).

Destarte, se verifica no laudo que os dois imóveis concorrem para a questão, inexistindo a conclusão de que a construção da parte apelada gera os problemas no imóvel da parte apelante.

A bem da verdade o laudo inclusive aponta que a construção da parte recorrida está fase mais adiantada do que a construção da parte recorrente, confira-se “Sendo que
a edificação da requerida
[Apelada]
encontra-se com as etapas construtivas praticamente finalizadas
e
a edificação do requerente
[Apelante]
ainda não passou pelas etapas de acabamento
.” (Id. 223828181 - Pág. 17, destaquei)

Assim, é inconteste que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373. I do CPC, isto é, inobstante haver infiltração no imóvel, não restou comprovado que isso ocorra tão somente em razão da construção realizada pela parte requerida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devido pela parte apelante/autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do CPC, observando-se a suspensão em razão do disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024